Tribunal: TJDFT
Processo: 0733300-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733300-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LUCIMEIRE CRUCIOL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL em face de LUCIMEIRE CRUCIOL, ante a decisão interlocutória nos autos da ação n. 0732776-76.2019.8.07.0001, que rejeitou as preliminares alegadas pelo réu/agravante, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais, proposta por LUCIMEIRE CRUCIOL em face de BANCO DO BRASIL S/A. Em síntese, o autor alega que o saldo existente em sua conta PASEP é incompatível com o tempo em que o numerário esteve em poder do banco réu, razão pela qual pleiteia as indenizações devidas. Alega, ainda, que os valor existentes em sua conta, em 1988, não foram preservados. É o breve relatório. Nos termos do art. 357 do CPC, passo ao saneamento e à organização do presente processo. Da prejudicial de mérito Conforme jurisprudência assente do Superior Tribunal de Justiça, o prazo quinquenal previsto no Decreto no 20.910/1932 é inaplicável à sociedade de economia mista. Na ausência de regra específica, o prazo prescricional deve ser o da regra geral, o previsto no art. 205 do Código Civil: 10 (dez) anos. Configura-se o termo inicial da contagem desse prazo prescricional o momento em que a parte toma conhecimento do suposto dano sofrido, isto é, quando saca o valor disponível na conta individual do PASEP. No caso concreto, o saque se deu em 31/07/2017, de modo que não há que se falar em prescrição, motivo pelo qual rejeito a prejudicial de mérito suscitada. Da preliminar de impugnação ao pedido de justiça gratuita Nada a prover no tocante à preliminar suscitada a título de impugnação ao pedido de justiça gratuita, uma vez que a autora recolheu o valor das custas iniciais, conforme comprovante devidamente colacionado ao ID 50788172 . Da preliminar de ilegitimidade passiva A pretensão do autor está direcionada aos atos praticados pela instituição financeira ré, a qual teria deixado de realizar a atualização monetária e de aplicar os juros devidos sobre os depósitos creditados em sua conta PASEP, mantida pelo Banco do Brasil. Muito embora a gestão do PIS/PASEP esteja a cargo de seu Conselho Diretor, certo é que a competência para executar e aplicar as suas deliberações, fazendo cumprir as normas legais, será exercida pelo Banco do Brasil, o qual deverá promover a administração dos recursos disponibilizados (art. 5o da Lei Complementar no 8/70), fato que demonstra a legitimidade da instituição bancária para figurar no polo passivo. Rejeito a preliminar. Da incompetência absoluta da Justiça Estadual O art. 109, I, da Constituição Federal estabelece que compete aos Juízes Federais processar e julgar "as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho". No caso, verifica-se, de plano, que nenhuma das pessoas jurídicas de direito público discriminadas no aludido dispositivo constitucional compõem o polo passivo da presente lide. É de se registrar que, da legislação de regência sobre o tema (Lei Complementar no 8/1970, Lei no 9.365/96 e Decreto no 4.751/03), pode-se apreender que as atualizações monetárias e os juros incidentes seguem as diretrizes estabelecidas pelo Conselho do Fundo PIS-PASEP, sendo de responsabilidade do Banco do Brasil S/A creditar, nas contas individuais dos beneficiários do PASEP, as parcelas e benefícios decorrentes de correção monetária, juros e resultado líquido adicional. Uma vez realizados os depósitos pela União à entidade financeira, a responsabilidade pela administração dos recursos caberá a esta instituição, mediante observância dos índices estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Apesar de os percentuais e índices indexadores relativos à correção monetária necessitarem de autorização e regulamentação por parte do órgão público competente, a operação bancária de efetivo crédito da atualização monetária cabe à instituição financeira responsável pelo programa. O requerente não se insurge contra os depósitos realizados pela União, mas contra a conduta única e exclusiva do banco ao administrar sua conta do PASEP, o qual teria deixado de proceder à correta atualização dos valores depositados. Logo, não há que se falar incompetência absoluta da Justiça Estadual. De inteira incidência a orientação do enunciado no 556, da Súmula de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao dizer que "É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista". Rejeito a preliminar. Este Juízo é competente para a causa. As partes são legítimas, na medida em que titularizam a relação jurídica em debate, bem como estão regularmente representadas. O provimento é útil, necessário e a via eleita é adequada. Da impugnação ao valor da causa, da invalidade do demonstrativo contábil autoral Superadas as demais questões preliminares, fixo como ponto controvertido a (in)correta atualização dos montantes vertidos para conta PASEP da parte requerente. Nesse sentido, o esclarecimento do quantum debeatur demanda a produção de prova exclusivamente pericial contábil. Todavia, sem percorrer o rito inscrito no art. 357 do CPC, mais longo e antieconômico, opto pela produção da “prova técnica simplificada”, à qual alude o art. 464, §§ 2o e 3o, do CPC, valendo-me, portanto, da conceituada Contadoria Judicial, tecnicamente gabaritada para confecção do laudo que se espera. Nesse cenário, caberá à Contadoria Judicial esclarecer se, a partir das microfilmagens e dos extratos da parte requerente, os depósitos havidos na conta individual do PASEP da parte requerente foram atualizados segundo os índices fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, quais sejam: (i) a partir de julho de 1987, a OTN (Obrigações do Tesouro Nacional) ou a LBC (Letras do Banco Central) - o índice que fosse o maior; (ii) a partir de outubro de 1987, a Resolução BACEN no 1.396, de 22/09/87, a qual determinou a atualização do saldo do PIS-PASEP somente pela OTN; (iii) a partir de janeiro de 1989, a Lei no 7.738/89 (art. 10), alterada pela Lei no 7.764/89 (art. 2o) e complementada pela Circular BACEN no 1.517/89, determinaram a utilização do IPC (indice de Preços ao Consumidor); (iv) a partir de julho/89, com o advento da Lei no 7.959/89 (art. 79), ficou estabelecido o reajuste do saldo pela variação do BTN (Bônus do Tesouro Nacional); (v) a partir de fevereiro de 1991, a Lei no 8.177/91, no seu art. 38, determinou o reajuste pela TR (Taxa Referencial); (vi) a partir de dezembro de 1994, até os dias de hoje, passou-se a utilizar a TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo), ajustada por fator de redução, conforme prevê a Lei no 9.365/96. Aguarde-se em cartório pelo prazo comum de 5 (cinco) dias, para eventual pedido de esclarecimento ou solicitação de ajustes (art. 357, § 1o, do CPC). Caso uma das partes peticione, intime-se a parte contrária para manifestação, no mesmo prazo. Ao fim, retornem-se conclusos. Vindo o laudo da Contadoria Judicial, intimem-se as partes para manifestação, no prazo comum de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1o, do CPC). Havendo impugnação, retornem-se à Contadoria Judicial para esclarecimento. Ante manifestação da Contadoria Judicial, por fim, façam-se os autos conclusos. I. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em suma, que: 1) é gritante a ausência de responsabilidade do Banco do Brasil a restituição de valores ou aplicação de correção monetária sobre o Fundo PASEP, sendo certo que, com o regular andamento do feito a Instituição Financeira poderá ser condenada ao pagamento da vultuosa monta de R$ 105.810,67; 2) o prazo prescricional aplicável à situação fático-jurídica em questão é o quinquenal, conforme decisão do STJ, em sede recurso submetido ao rito dos recursos repetitivos (REsp. 1.205.277/PB). O termo inicial do prazo corresponde à data do último depósito que ocorreu em 1988. Considerando que a distribuição de cotas do PASEP vigorou até 1988, eventual não recolhimento de valores pela União Federal poderia ser reclamado até o quinquênio seguinte ao último depósito. Assim, somente até 1993 poderia ser proposta ação reclamando eventuais valores não creditados. Afirma que a presente ação está acobertada pelo manto da prescrição; 3) o Banco do Brasil é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, vez que é mero depositário das quantias do PASEP, sem que possua qualquer ingerência sobre a eleição do índice de atualização dos saldos principais ou sobre os valores distribuídos pelo RLA (Resultado Líquido Nacional); 4) a União deve figurar no polo passivo da demanda, fato que atrai a competência da Justiça Federal, sendo a referida competência absoluta, em razão da pessoa; 5) o Banco do Brasil é mero executor, sendo de responsabilidade do Conselho Diretor os atos de gestão; 6) que seja deferida a inclusão da União Federal, com a consequente modificação da competência para a Justiça Federal; Ao final, pede: Em razão do exposto, requer seja o presente Agravo de Instrumento recebido e processado, aguardando o agravante que seja deferido o efeito suspensivo ao presente agravo, com a consequente reforma decisão saneadora agravada, nos termos da fundamentação descrita acima. Preparo (ID 18925497). O caso debatido no recurso em questão está em discussão no IRDR 0720138-77.2020.8.07.0000, admitido em 24.8.2020, com a seguinte questão submetida a julgamento: Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). Foi determinada a suspensão de todos os feitos pendentes neste Tribunal que contenham a mesma controvérsia. Assim, com esteio no art. 982, I, do CPC, fica suspensa a análise do presente recurso. Publique-se e intime-se. Brasília, 27 de agosto de 2020 11:31:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador